Tribunal: TJPA
Processo: 0039343-31.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039343-31.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROSA ANGELICA LIMA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS APENAS EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA.
MÉRITO.
DIREITO DA APELADA À PERCEPÇÃO DO “ABONO 192” E AO PAGAMENTO DO RETROATIVO.
INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA.
ADEQUAÇÃO DOS

CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 905 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, ART. 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.

1-Impossibilidade de inovação Recursal. Princípio da concentração da defesa ou da eventualidade. Cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC/2015). Precedente do STJ e desta Corte. Não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

2-
Mérito.
A questão consiste em verificar se a autora possui direito adquirido à incorporação do “Abono 192”, bem como ao pagamento do valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, no percentual de 55% sobre a soma do vencimento-base com a gratificação de escolaridade, de 28.05.2004 a 01.01.2008, e de 100% sobre dita base, a partir de 02.01.2008 até a propositura da ação, em 17.11.2008.

3-Abono 192 instituído pelo Decreto Municipal nº 32.709/1998 e alterado pelo Decreto Municipal nº 54.910/2008. O Abono 192 será concedido no percentual de 55%, a partir de 01.05.1998, sobre a soma do vencimento com a gratificação de escolaridade, aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Serviço de Atendimento Pré Hospitalar 192, exceto médicos, sendo referido percentual alterado para 100% a partir de 02.01.2008, tão somente, enquanto permanecer nas unidades beneficiadas.

4-Desta forma, é devido o pagamento do Abono 192 à Apelada, servidora efetiva do Município de Belém, nomeada em 17.12.1996, no cargo de enfermeira lotada no Serviço de Atendimento Pré Hospitalar 192. Sendo devidos, ainda, o pagamento do valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, no percentual de 55% sobre a soma do vencimento-base com a gratificação de escolaridade, de 28.05.2004 a 01.01.2008, e de 100% sobre dita base, a partir de 02.01.2008 até a propositura da ação, em 17.11.2008.

5-Ainda quanto às parcelas retroativas, não merece amparo a alegação do Município de serem indevidas referidas parcelas diante da percepção do abono HPS-HMP no valor de R$ 942,64, diante das disposições do art. 2º, §3º e art. 4º, §6º, do Decreto Municipal nº 44.184/2004, já acima transcritos.

6-No concernente, contudo, à determinação de incorporação, tem-se que algumas gratificações são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. O abono 192 possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir. Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

7-Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor, conforme dicção do art.53 da
Lei Municipal nº 7.502/1990. Desta forma, ao passar para a inatividade,

o funcionário público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui
natureza temporária e transitória,
devido apenas àqueles funcionários ativos
da área da saúde do Município de Belém. Precedentes
d
este Egrégio Tribunal.

8-Com efeito, restando demonstrado que o abono em questão possui caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor, pelo que merece reforma a sentença quanto ao ponto.

9-Não merece guarida o argumento do requerido para se recusar a pagar o abono, pelo fato de ter supedâneo em decreto publicado em 28.05.2004, época em que a requerente já estava lotada no Serviço 192, fazendo, pois, jus à gratificação, havendo, inclusive, permissivo legal para o recebimento, pela postulante, do Abono 192 juntamente com o AMAT.

10-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
para
excluir da condenação a incorporação do abono.

11-
Remessa Necessária. Honorários Advocatícios.
Fixação do
percentual dos
honorários advocatícios na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).
Consectários legais.
fixados em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ (REsp 1495146/MG).

12-
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada,
apenas
para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação e para a fixação dos índices dos consectários legais em conformidade com o tema 905.

13- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº 0039343-11.2008.8.14.0301), interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ROSA ANGÉLICA LIMA COELHO, em razão de sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, na Ação Declaratória c/c Cobrança e Pedido Liminar, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (fls. 99/102) foi proferida com o seguinte dispositivo:

“EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a incorporar em definitivo aos vencimentos da autora o ABONO 192 a que faz jus, bem como a lhe pagar o valor relativo às parcelas vencidas e não pagas (de 55% sobre a soma do vencimento-base com a gratificação de escolaridade, de 28.05.2004 a 1º.01.2008, e de 100% sobre dita base, a partir de 02.01.2008 até a propositura da ação, em 17.11.2008), sendo os valores acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ) e correção monetária pelo índice IPCA (em consonância com o firmado na jurisprudência do STJ - REsp 1.270.439 – PR, DJE 02/08/2013), a partir da presente decisão, obedecido o lustro prescricional, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I do CPC.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §4º, do art. 20, do CPC.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais, eis que é beneficiária de isenção, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/1993 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

P. R. I. C.

Belém, 18 de setembro de 2015. (...)”

O Município de Belém interpôs apelação, em síntese, a inconstitucionalidade da criação da vantagem funcional por decreto. No mérito, sustenta que o abono 192 constitui gratificação criada pelo Poder Público Municipal para remunerar funcionários que desempenham suas atividades no Serviço de Atenção Móvel de Urgência – SAMU, tendo o Decreto Municipal nº 44.184/2004, que criou o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde reformulado as regras acerca do direito ao pagamento do abono 192, passando a ser devido apenas àqueles que tenham ingressado por meio de concurso público realizado até 1998 e que estivessem trabalhando nas unidades beneficiadas desde outubro de 2003, tendo a Apelada ingressado no serviço somente em 2004.

Aduz, ainda, que deve ser reformada a sentença quanto ao valor da condenação, uma vez que não existiria débito referente ao período de abril de 2004 a janeiro de 2008, uma vez que nesse período a demandante continuou a perceber o abono HPS-HMP no valor de R$ 942,64.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos da Apelada e invertendo o ônus da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da relatora anterior passar a compor turma de direito privado diante da emenda regimental nº 05, publicada o diário de justiça no dia 15.12.2016.

A Apelada peticiona informando o reconhecimento do direito pelo Apelante diante do pagamento da parcela pretendida após o ajuizamento da presente ação, restringindo a cobrança aos meses anteriores em que não percebeu a verba.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, nos termos do CPC/15.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

O Município de Belém suscitou a inconstitucionalidade somente após a sentença, entretanto, a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Segundo o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, conforme preceitua o art. 336 do CPC/2015, com a seguinte redação.

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017 - grifei).

Confira-se ainda o julgado da 1ª Turma deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI OUTORGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.546/1991) E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991 E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE VANTAGENS OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDO O EXAME DOS MENCIONADOS PONTOS NESTE GRAU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA.6013296, 6013296, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-18 - grifei)

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

MÉRITO

A questão consiste em verificar se a autora possui direito adquirido à incorporação do Abono 192, bem como ao pagamento do valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, no percentual de 55% sobre a soma do vencimento-base com a gratificação de escolaridade, de 28.05.2004 a 01.01.2008, e de 100% sobre dita base, a partir de 02.01.2008 até a propositura da ação, em 17.11.2008.

O abono 192 instituído pelo Decreto Municipal nº 32.709/1998, que dispõe:

Art. 1º - Fica concedido o abono pecuniário, de percentual correspondente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre a soma do vencimento com a gratificação de escolaridade, aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde
lotados no Serviço de Atendimento Pré Hospitalar 192
, exceto médicos. (grifei)

Art. 2º - O abono pecuniário de que trata o Art. 1º do presente Decreto será devido a partir de 01.05.1998, até ulterior definição do novo quadro de cargos e salários da Secretaria Municipal de Saúde.

Após, o Decreto Municipal nº 54.910/2008 alterou o artigo 1º do Decreto Municipal nº 32.709/1998, passando a vigorar no percentual de 100% (cem por cento) sobre a soma do vencimento base com a gratificação de escolaridade aos funcionários do atendimento Hospitalar 192 da Secretaria Municipal de Saúde.

A seu turno, o Decreto Municipal nº 44.184/2004, que disciplina o recebimento do abono AMAT aos servidores integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e superior, estabelece o seguinte em seu art. 2º, §3º e art. 4º, §6º,
in verbis
:

Art. 2º Os integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e de nível superior, exceto médicos e odontólogos receberão abono de acordo com o local de trabalho, observados os seguintes valores:

(...)

§ 3º.
As verbas comumente chamadas abonos 192 e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os funcionários efetivos que ingressarem através de concursos público realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva ao recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiada com esses créditos adicionais
.” (grifei)

Art. 4º Os médicos do Município, receberão os seguintes vencimentos, conforme tabelas constantes nos anexos I, II e III, respeitadas as parcelas remuneratórias de cunho pessoal, observados jornada em local de trabalho e considerando o valor do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT:

(...)

§ 6º.
As verbas comumente chamadas abonos 192
, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Dos dispositivos citados, conclui-se que o Abono 192 será concedido no percentual de 55%, a partir de 01.05.1998, sobre a soma do vencimento com a gratificação de escolaridade, aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Serviço de Atendimento Pré Hospitalar 192, exceto médicos, sendo referido percentual alterado para 100% a partir de 02.01.2008, tão somente, enquanto permanecer nas unidades beneficiadas.

Desta forma, é devido o pagamento do Abono 192 à Apelada, servidora efetiva do Município de Belém, nomeada em 17.12.1996, no cargo de enfermeira lotada no Serviço de Atendimento Pré Hospitalar 192. Sendo devidos, ainda, o pagamento do valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, no percentual de 55% sobre a soma do vencimento-base com a gratificação de escolaridade, de 28.05.2004 a 01.01.2008, e de 100% sobre dita base, a partir de 02.01.2008 até a propositura da ação, em 17.11.2008.

Ainda quanto às parcelas retroativas, não merece amparo a alegação do Município de serem indevidas referidas parcelas diante da percepção do abono HPS-HMP no valor de R$ 942,64, diante das disposições do art. 2º, §3º e art. 4º, §6º, do Decreto Municipal nº 44.184/2004, já acima transcritos.

No concernente, contudo, à determinação de incorporação, tem-se que algumas gratificações são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais, são concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.

Sobre o conceito das gratificações, nos ensina o Professor Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed.,
in verbis
:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas’.”

O abono 192 possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor, conforme dicção do art. 53 da
Lei Municipal nº 7.502/1990, in verbis:

Art. 53 -
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente
atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou
gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
(grifei).

Desta forma, ao passar para a inatividade,

o funcionário público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui
natureza temporária e transitória,
devido apenas àqueles funcionários ativos
da área da saúde do Município de Belém.

Acerca da incorporação de verbas de caráter pessoal e provisórias, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento na ocasião de julgamentos de casos análogos ao dos autos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1-
Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I -
A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10 - grifei).

Resta claro, portanto, que a apelada não faz jus à incorporação do Abono 192, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

“A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica.
Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório
(...).” (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Com efeito, restando demonstrado que o abono em questão possui caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor, pelo que merece reforma a sentença quanto ao ponto.

Não merece guarida o argumento do requerido para se recusar a pagar o abono, pelo fato de ter supedâneo em decreto publicado em 28.05.2004, época em que a requerente já estava lotada no Serviço 192, fazendo, pois, jus à gratificação, havendo,

inclusive, permissivo legal para o recebimento, pela postulante, do Abono 192 juntamente com o AMAT.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

“(...) sendo os valores acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ) e correção monetária pelo índice IPCA (em consonância com o firmado na jurisprudência do STJ - REsp 1.270.439 – PR, DJE 02/08/2013), a partir da presente decisão, obedecido o lustro prescricional, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I do CPC. (...)”

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, necessária a adequação da sentença com a fixação dos índices dos consectários legais em conformidade com o tema 905.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O magistrado de 1º grau condenou o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios no valor 20% sobre o valor da causa, contudo, a sentença ainda será objeto de liquidação,
o que atrai a aplicação do
art. 85, §4º, II,
do CPC/2015, que dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Com efeito, a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para
excluir da condenação a incorporação do abono, bem como,
CONHEÇO DA
REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas
para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), bem como para a fixação dos índices dos consectários legais em conformidade com o tema 905.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 14/12/2022